Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DO GAMA (SUSCITANTE). JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍTIMA ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2099532/RJ. TESE FIXADA. CRIME CULPOSO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE VONTADE DE PRATICAR VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA. JUÍZO SUSCITADO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, sedimentou a seguinte tese: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
2. In casu, tratando-se o presente feito da apuração de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticado contra adolescente, não há situação de violência contra criança ou adolescente em razão de sua vulnerabilidade, não sendo o caso, portanto, da aplicação da tese firmada nos aludidos Embargos de Divergência, de modo que, considerando tratar-se de infração penal de menor potencial ofensivo, o juízo suscitado Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama é competente para o processamento e julgamento do feito.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama).